Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709325-75.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115, EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO, ELINALDO TAVARES DE GONZAGA RECORRIDO: VALDIRENE MACHADO XAVIER DE PAIVA, JULIO CESAR DE PAIVA, DIVINA MARIA XAVIER, MARIA MACHADO AGUIAR VIEIRA, JOAO CARLOS MACHADO, SANDRA GIFFONI DI MARQUI DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto aos recorrentes ELINALDO TAVARES DE GONZAGA (Pessoa física) e EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO, ETG TURISMO (Pessoa jurídica) a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, devem apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: Pessoa física: a) Juntar cópia dos três últimos contracheques e/ou cópia da carteira de trabalho; b) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses. c) Cópia dos extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Pessoa jurídica: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. c) Declaração do imposto de renda dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA